Tribunal: CARF
Processo: 10508.001036/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.001036/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.246 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE ANTONIO CHAGOURI OCKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a Impugnação apresentada após o prazo de trinta dias
contados da data de ciência do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos, reproduzo excerto da Resolução 2801-000.337
(fls. 80/81):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.001036/2008-19
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.001036/2008-19

Convertido o julgamento em diligência, por meio da mencionada Resolução, e
anexada cópia do AR, os autos retornaram para julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede de diligência, foi juntada cópia do AR (fl. 83), demonstrando que a
ciência, de fato, ocorreu em 10/09/2008. Assim, a impugnação foi apresentada de forma
intempestiva, como restou decidido no julgado recorrido:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.001036/2008-19

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 94
DF CARF MF
Original